Tribunal: STF
Processo: ARE 1138615
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Erro. Ocorrência. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo regimental provido.



    1. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão que manteve a decisão na qual se afirmava a ausência de prequestionamento da matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário, deve ser afastado o óbice que dera ensejo à negativa de seguimento do recurso no Supremo Tribunal Federal.



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e, em consequência, afastar a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, devendo os autos ser remetidos à Secretaria Judiciária para que promova a distribuição do recurso na forma regimental.